Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604077-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0604077-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOARES CORDEIRO BRASIL -
Partido AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOARES CORDEIRO BRASIL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JOARES CORDEIRO BRASIL (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721102
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.475

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604077-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOARES CORDEIRO BRASIL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: JOARES CORDEIRO BRASIL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA FORMAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL LOCADO. PESSOA
JURÍDICA CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA É A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
INCONSISTÊNCIA AFASTADA. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.

1.2. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

Num. 43721102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Joares Cordeiro Brasil,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 408 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.897,35, sendo R$
11.065,35 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 advindos do partido político, oriundos do
FEFC, e R$ 10.064,35 de pessoas físicas) e R$ 833,00 de recursos estimáveis em
dinheiro provenientes do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43319820).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades: a)
ausência de apresentação da prestação de contas parcial; e b) irregularidade nas
despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor de R$ 1.000,00, na medida em que
houve a apresentação do contrato de locação de imóvel, sem o respectivo comprovante
de propriedade do bem (ID 43608535).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão da não comprovação de 100% dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, asseverando ser necessária a
determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional (ID 43644994).

É o relatório.

Num. 43721102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a omissão da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, § 6º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, como bem se observa:

“1.1.Prazo de entrega

Omissão na entrega da prestação de contas parcial, conforme art. 47, § 4° da Resolução
TSE n° 23607/19. Ressalva apontada.”

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Nesse sentido:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43721102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Na espécie, verifica-se que a prestadora apresentou a prestação de contas
final em que restou demonstrado não terem remanescido outras irregularidades que
pudessem motivar a desaprovação das contas.

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não implica, necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os
efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no
caso concreto:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Num. 43721102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

(TSE, AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final.
Vale transcrever o seguinte julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final, porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

Num. 43721102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

Assim sendo, considerando que a irregularidade referente à omissão na
entrega da prestação de contas parcial não gerou prejuízo, sobretudo porque a prestação
de contas final trouxe todas as informações necessárias à efetiva fiscalização das contas,
revela-se suficiente, no presente caso, a aposição de ressalva.

b) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O setor técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de
R$ 1.000,00, na medida em que foi apresentado um contrato de locação de imóvel sem a
juntada do comprovante de propriedade do bem, em afronta ao que dispõe o artigo 53, II,
“c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“Observa-se que foi apresentado contrato de locação celebrado com o fornecedor
AGROPECUARIA FAZENDA DONA HILDA LTDA, CNPJ 20097332000143, no valor de R$
1.000,00 (mil reais) – id. 43319813. Observa-se, ainda, que não foi apresentado
comprovante de propriedade do imóvel locado. Ressalva apontada.”

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução do
TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de
documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
Num. 43721102 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente
à doação ou cessão temporária por pessoa física, está prevista no artigo 58, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Devidamente intimado acerca da inconsistência (ID 43609321), o prestador
não apresentou qualquer manifestação (ID 43624480).

Na espécie, a irregularidade é referente à apresentação de um contrato de
locação de imóvel, no valor de R$ 1.000,00, firmado com o fornecedor Agropecuária
Fazenda Dona Hilda Ltda., CNPJ nº 20.097.332/0001-43, sem, contudo, a juntada do
comprovante de propriedade do bem locado.

Importante esclarecer que a atividade econômica principal da empresa
contratada é a “criação de bovinos para corte”, contudo, dentre as atividades econômicas
Num. 43721102 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

s e c u n d á r i a s
e s t á
o
“ a l u g u e l
d e
i m ó v e i s ” ,
c o m o
s e
v ê
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp):

No caso, trata-se de locação de imóvel contratado com pessoa jurídica, cuja
atividade econômica secundária é a locação de imóveis, sendo prescindível a
apresentação do comprovante de propriedade do bem. Nesse sentido é o entendimento
desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO
DE RECIBO SIMPLES. INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA.
RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE.
PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social
seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE. Irregularidade que enseja a
devolução de recursos para o Tesouro Nacional.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Num. 43721102 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

Dessa forma, ainda que a Procuradoria Regional Eleitoral tenha apresentado
parecer pela desaprovação das contas, fato é que a locação do imóvel foi realizada com
pessoa jurídica que tem como atividade secundária a própria locação de imóveis,
restando afastada a inconsistência apontada.

Por fim, a título de argumentação, tem-se que a inconsistência no valor de R$
1.000,00 equivale a apenas 8,4% do total de recursos movimentados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em conclusão, tendo em vista que as irregularidades não comprometeram a
análise das contas, mister a aprovação das contas com ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Joares Cordeiro Brasil, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604077-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOARES CORDEIRO BRASIL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: JOARES CORDEIRO BRASIL - Advogados do REQUERENTE:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43721102 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721102 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453522500000042680713
Número do documento: 23091508453522500000042680713
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:32:39